Tribunal: TJDFT
Processo: 0038684-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038684-34.2014.8.07.0001 RECORRENTE: AMARO VILSON PEIXOTO COELHO RECORRIDOS: KENIA REGINA RODRIGUES NAVES - EPP, KENIA REGINA RODRIGUES NAVES, LINDOMAR NAVES DE OLIVEIRA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE DANO. I - O documento juntado com a apelação refere-se a fatos anteriores ao ajuizamento da ação e o autor não justificou a apresentação extemporânea, art. 435 do CPC. II – A condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes demanda a existência de dano, não presente nos autos. III – Apelação do autor desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 434 e 435, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos juntados na apelação foram submetidos ao contraditório e não eram essenciais à propositura da demanda, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do acórdão vergastado com o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação e rejulgamento; e b) artigos 389, 402 e 403, todos do Código Civil, defendendo ser devida a condenação das recorridas ao pagamento de lucros cessantes, referentes ao período de dezembro de 2011 a novembro de 2014, pela impossibilidade de utilização do imóvel. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162, e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784. Nas contrarrazões, os recorridos - KENIA REGINA RODRIGUES NAVES - EPP, KENIA REGINA RODRIGUES NAVES e LINDOMAR NAVES DE OLIVEIRA -, pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA OAB/DF 15.978. Igualmente, a recorrida MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, inscrito na OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 434 e 435, ambos do CPC, 389, 402 e 403, todos do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da análise do referido documento, constata-se que a documentação juntada pelo apelante-autor tem como objeto fatos ocorridos anteriormente ao ajuizamento da ação (14/10/2017), e o apelante-autor não apresentou justificativa para a juntada extemporânea. 32. Portanto, indevida a juntada, em apelação, dos documentos de (ids. 10469640, 10469641 e 10469642), observado o disposto no art. 435 do CPC. (...) Acerca a indenização por lucros cessantes, conforme concluiu o MM. Juiz na r. sentença, as fotografias anexadas pelos apelados-réus (id. 10469516) demonstram a conclusão de reconstrução dos imóveis que suportaram o incêndio. Além disso, o próprio apelante-autor alega, em sua réplica, afirma que empreendeu a construção, restando unicamente o mezanino para conclusão. 35. Ressalte-se que o Registro de Responsabilidade Técnica apresentado pelo apelante-autor, por si só, não demonstra a data de conclusão da obra porque, além de ser relativo a quatro lotes, lotes 11 a 14, há observação que se trata de documento extemporâneo – RRT SIMPLES – EXTEMPORÂNEO, de forma que não é suficiente para comprovar que os fatos ocorreram nas datas nele previstas.” (ID 65412709). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos no ID 70196734, ID 70923423 e ID 71216318. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003